Tribunal: TJSP
Processo: 1105281-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - recurso - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1105281-55.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A, são embargados JANUSZ
PIOTR MIKINKA e TANISIA ALMEIDA DE LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105281-55.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1105281-55.2019.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: BRASTURIVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S/A
EMBARGADOS: JANUSZ PIOTR MIKINKA E OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.790
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO
JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 251/255). O embargante sustenta
omissão quanto à responsabilidade pelo ato. Defende a impossibilidade da inversão do
ônus probatório (fls. 2/12).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício. É
expressa ao responsabilizar o embargante pelo fato. Assim se fundamentou:
“A estadia dos autores no hotel no Rio de Janeiro é
incontroversa. O fato de a ré disponibilizar aos hóspedes cofre no quarto não a isenta da
responsabilização civil. Ao contrário. Tem o dever de zelar pelo depósito das coisas que
lhe são confiadas. Sobre a matéria, reza art. 649, parágrafo único, do Código Civil ... A ré
possui sistema de vigilância por câmeras que cobrem as dependências externas. Não
disponibilizou as filmagens para elucidar a questão. Evidencia-se a falha na prestação do
serviço. A responsabilidade é objetiva. Preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90 ... (fls.
253/254).
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso, inadmissível por esta via.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105281-55.2019.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA